Tribunal: TJDFT
Processo: 0715222-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal (ID 46005238), interposto pelos Executados, RONEY TADEU DI NARDO e ANA SYLVIA LEVY CARDOZO DI NARDO, em face da certidão (ID 156310497, origem) proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, na execução fiscal de autos n. 0079099-85.2012.8.07.0015, requerida pelo DISTRITO FEDERAL. Compulsando os autos originários, constata-se que o ato de impulso oficial, ora impugnado pelo recurso supra, foi consignado nos seguintes termos: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS CERTIDÃO AUTOMÁTICA Autos de número: 0079099-85.2012.8.07.0015 Protocolo Sisbajud: 20230005236203 A tentativa de bloqueio eletrônico de valores para o(s) executado(s) ANA SYLVIA LEVY CARDOZO DI NARDO (14072415839) R$ 372305.69, RONEY TADEU DI NARDO (04231018898) R$ 372305.69 restou FRUTÍFERA. O valor solicitado foi transferido e o excedente (se houve) foi desbloqueado. Documento assinado de forma automática com certificado institucional, nos termos do artigo 4°-D da Resolução n° 185/2013 do CNJ. 22/04/2023 As razões recursais, expressamente, afirmam a ID desta certidão como objeto do presente recurso: RONEY TADEU DI NARDO (...) e ANA SILVIA LEVY CARDOZO DI NARDO (...), neste ato por seu representante legal, nos autos da Execução Fiscal em referência, promovida pelo DISTRITO FEDERAL, inconformado com o bloqueio judicial, via SISBAJUD de id. 156310497, vem, por seus procuradores, interpor: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil em vigor, com base nas razões de fato e de direito delineadas nas razões recursais inclusas. (grifos nossos) É o relato do necessário até este momento processual. DECIDO. De ofício, esta relatoria constata que o agravo de instrumento interposto pelos Executados pode padecer do vício de ausência de cabimento, em razão impugnar ato de impulso oficial, ou seja, sem conteúdo de decisão interlocutória, de acordo com os arts. 203, caput e §§ 1o a 4o, 1.001, e 1.015, todos do CPC. É que esta parte processual impugnou uma certidão que apenas comunica que foi frutífera a diligência realizada pelo sistema SISBAJUD. Ademais, nesta análise preambular, verifica-se que da peça de ingresso desta fase recursal não emerge qualquer outra ID relativa a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de origem. Por conseguinte, constata-se que há possibilidade de descumprimento dos princípio da taxatividade recursal e da unicidade ou singularidade. Ora, se nem de despacho cabe recurso (CPC, Art. 1.001), apesar de tratar-se de decisão judicial, tampouco é cabível a impugnação de uma certidão. Devendo, assim, ser assegurado aos Agravantes a possibilidade de manifestarem-se sobre o não conhecimento do seu recurso, por ausência de cabimento. Por outro lado, constata-se que o Agravado ainda não apresentou resposta ao recurso. Ademais, compulsando os autos originários, verifica-se que o Agravado requereu ao Juízo de origem a suspensão do trâmite processual “da presente execução fiscal pelo período de 12 (doze) meses, uma vez que os débitos encontram-se no código “39 – PARCELADO” (conforme tela do SITAF em anexo)”, conquanto os Agravantes tenham manifestado que “o parcelamento foi realizada pela empresa devedora originária” (ID’s 161674888 e 161859195, origem). Diante do exposto, em observância ao dever de não ensejar a prolação de decisão surpresa, intimem-se aos Executados, ora Agravantes, para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a existência do cabimento do presente agravo de instrumento em face da certidão de ID 156310497 (origem), nos termos dos arts. 9o, 10, 932, III e 933, caput, todos do CPC. Após a manifestação dos Agravantes ou o decurso do prazo supra in albis, o primeiro a ocorrer, intime-se ao Agravado para, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerada a regra da dobra, apresentar resposta ao presente recurso, de acordo com os arts. 183, caput, e 1.019, II, ambos do CPC. Faculto aos Agravantes a possibilidade de desistirem do seu recurso, nos termos do art. 998, caput, do CPC. Com a resposta do Agravado ou o decurso do prazo, o primeiro a ocorrer, voltem os autos conclusos. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se.